Tribunal: STF
Processo: CC 8142
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – MEDIDA ACAUTELADORA – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Concreserv Concreto S.A. em recuperação judicial suscita conflito positivo de competência. Destaca desarmonia entre a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho.
    Refere-se a ato do Juízo estadual que implicou a suspensão de todas as ações contra a devedora e, no âmbito da recuperação judicial, a liberação de depósitos recursais junto à Justiça do Trabalho.
    Alega equívoco do Tribunal Superior ao indeferir levantamento do depósito recursal na reclamação trabalhista nº 1001514-68.2015.5.02.0323, em que figura como reclamada.
    Requer, no campo precário e efêmero, a sustação de qualquer medida constritiva implementada pela Justiça especializada, a liberação dos valores a título de depósito recursal e a suspensão da reclamação trabalhista. Busca a determinação, em caráter provisório, da competência do Juízo da recuperação para decidir sobre os bens da sociedade. No mérito, pretende a declaração de competência do Juízo falimentar.
    O Tribunal Superior do Trabalho esclarece negada a liberação das quantias porquanto recolhidas antes de deferida a recuperação judicial, possuindo natureza jurídica de garantia do Juízo. 
    O Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo afirma a competência para decidir sobre o levantamento dos depósitos recursais efetuados por sociedade em recuperação.
    2. A empresa comprovou estar em recuperação judicial, na forma do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, e haver sido deferida a liberação de depósito recursal. Demonstrou existir óptica em sentido contrário, do Tribunal Superior do Trabalho.
    O depósito recursal é garantia da execução trabalhista e, quando autorizada a recuperação judicial, dá-se o pagamento dos débitos conforme o plano aprovado. 
    No julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 583.955, relator ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal proclamou caber ao Juízo falimentar o processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas atinentes a empresa em recuperação judicial – Tema nº 90. Formei na corrente vencida, ao concluir competente a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Lei Maior. Descabe, contudo, superar o precedente.
    Deve o Juízo da Vara de Falências decidir sobre o destino dos depósitos realizados no curso de reclamação trabalhista, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial, ante a competência quanto a atos em geral. Concentram-se nele os pronunciamentos versando o patrimônio da empresa.
    Não procede o pedido de medida acauteladora voltado à suspensão do processo trabalhista, uma vez que o Juízo, ao determinar a sustação das ações e execuções contra o devedor, expressamente excepcionou as causas de natureza trabalhista – artigo 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. O Tribunal Superior não se pronunciou em sentido contrário.
    3. Defiro parcialmente a liminar para determinar a liberação dos valores relativos ao depósito recursal efetuado na reclamatória de nº 1001514-68.2015.5.02.0323.
    5. Comuniquem a decisão ao Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ofício acompanhado de cópia desta decisão. 
    6. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator